Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001313-33.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.411.588/0001-88 (EMBARGADO), JULIO GAZZOLLA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 052.655.989-60 (ADVOGADO), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO), GIULIANO ROBINSON - CPF: 071.502.829-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 249/STJ E DA SÚMULA 392/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que manteve a nulidade de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e extinguiu execução fiscal, ao fundamento de que, à época da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento, havia processo administrativo de revisão de IPTU pendente, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou
obscuridade ao apreciar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a higidez das CDAs; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 249/STJ e da Súmula 392/STJ para admitir o prosseguimento da execução fiscal mediante decote aritmético ou substituição da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que processo administrativo de revisão de IPTU, pendente à época do ajuizamento da execução, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

4. O julgado registra que o processo administrativo foi protocolado antes da execução e concluído apenas posteriormente, circunstância que impede a inscrição válida em dívida ativa enquanto pendente a discussão administrativa.

5. O acórdão afasta a tese de que o pedido administrativo seria mero requerimento de benefício fiscal, reconhecendo que se trata de impugnação ao lançamento com impacto direto no montante do crédito.

6. O julgado analisa e rejeita expressamente a aplicação do Tema 249/STJ, ao distinguir que o precedente exige título executivo formalmente válido, o que não ocorre quando a exigibilidade do crédito está suspensa desde a origem.

7. A decisão afasta, de forma substancial, a aplicação da Súmula 392/STJ ao reconhecer vício insanável na CDA,
incompatível com substituição ou correção, por não se tratar de erro formal ou material.

8. Não há contradição, pois a fundamentação mantém coerência lógica entre a suspensão da exigibilidade e a nulidade do título executivo.

9. Não há obscuridade, uma vez que o acórdão expõe de forma clara a distinção entre vício substancial e excesso de execução, bem como as razões da inaplicabilidade dos precedentes invocados.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável sua utilização para alterar a premissa fática e jurídica adotada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.115.501/SP (Tema 249); STJ, Súmula 392
,
REsp 2
.
194
.
708, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
o
postos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, declarou nulas as
CDA’s
referentes ao IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de que, ao tempo do ajuizamento da execução, havia processo administrativo de revisão de IPTU pendente de julgamento, circunstância que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN. (Id 347339888)

Nas razões recursais, o
embargante
sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não constou do julgado referência expressa à tramitação do processo administrativo de revisão do IPTU, ao conhecimento de seu resultado pela executada e ao fato de que, à época dos lançamentos tributários, a contribuinte ainda não havia formulado requerimento administrativo para reconhecimento de áreas em ZIA ou APP. Afirma que o procedimento administrativo já havia sido finalizado, com notificação da executada em 16.7.2024, circunstância que, a seu ver, afastaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e preservaria a higidez das
CDA’s
.

Sustenta, ainda, que os lançamentos de IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 foram realizados de ofício e em conformidade com a legislação municipal vigente, porque, naquele momento, o contribuinte não havia requerido administrativamente o reconhecimento das áreas ambientais para fins de redução do imposto. Defende que o benefício da redução do IPTU constitui liberalidade condicionada a requerimento expresso do
contribuinte e ao preenchimento dos requisitos do art. 4o do Decreto Municipal n. 6.141/2016, de modo que a posterior revisão do lançamento, decorrente de provocação da própria executada em 6.7.2022, não infirmaria a validade originária das
CDA’s
.

Alega, outrossim, que o acórdão foi omisso ao não aplicar a tese firmada no REsp 1.115.501/SP, segundo a qual a exclusão de parcela indevida do débito pode ser operada por simples cálculo aritmético, sem necessidade de substituição da CDA, desde que preservados os elementos essenciais do título executivo. Argumenta que a revisão dos valores do IPTU alterou apenas o
quantum
debeatur
, sem modificar a natureza do tributo, o sujeito passivo ou o fundamento legal da cobrança, tratando-se, portanto, de mero ajuste quantitativo. Acrescenta que o próprio Município já procedeu à revisão dos lançamentos e à emissão de novas
CDA’s
com os valores ajustados, razão pela qual a extinção da execução fiscal representaria formalismo excessivo e ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a possibilidade de decote aritmético e determinado o prosseguimento da execução pelos valores remanescentes. (Id
353955850
)

Em contrarrazões, a
embargada requer o
não provimento dos embargos de declaração. Sustenta, inicialmente, que o recurso é incabível, porquanto não evidencia qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a externar inconformismo com a solução adotada. Aduz que os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir o mérito da decisão, mas apenas ao saneamento dos vícios previstos em lei.

A
firma que não procede a alegação de ausência de manifestação quanto à conclusão do processo administrativo e à ciência da parte em 16.7.2024, porque o acórdão enfrentou expressamente essa circunstância e, inclusive, a utilizou para reforçar o entendimento de que, ao tempo da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução, o crédito tributário permanecia com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, III, do CTN.

Sustenta que, desde a apresentação da exceção de
pré
-executividade em primeiro grau, sua tese central sempre foi a nulidade da execução fiscal em razão da existência de processo administrativo em curso destinado à revisão dos valores de IPTU.

Prossegue sustentando que também não há omissão quanto à tese veiculada no REsp 1.115.501/SP, porque o próprio acórdão esclareceu, de forma suficiente, a impossibilidade de aplicação do precedente ao caso concreto. Argumenta que a correção por simples cálculo aritmético somente seria admissível se houvesse título executivo válido, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a CDA foi constituída quando o crédito estava com a exigibilidade suspensa.

Conclui, assim, que os argumentos deduzidos pelo Município não se dirigem ao aperfeiçoamento do julgado, mas à sua revisão, o que revela mera discordância com o decidido. (Id
356626397
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
o
postos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, declarou nulas as
CDA
referentes ao IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de que, ao tempo do ajuizamento da execução, havia processo administrativo de revisão de IPTU pendente de julgamento, circunstância que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN. (Id 347339888)

Nas razões recursais, o
embargante
sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não constou do julgado referência expressa à tramitação do processo administrativo de revisão do IPTU, ao conhecimento de seu resultado pela executada e ao fato de que, à época dos lançamentos tributários, a contribuinte ainda não havia formulado requerimento administrativo para reconhecimento de áreas em ZIA ou APP. Afirma que o procedimento administrativo já havia sido finalizado, com notificação da executada em 16.7.2024, circunstância que, a seu ver, afastaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e preservaria a higidez das
CDA
.

Sustenta, ainda, que os lançamentos de IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 foram realizados de ofício e em conformidade com a legislação municipal vigente, porque, naquele momento, o contribuinte não havia requerido administrativamente o reconhecimento das áreas ambientais para fins de redução do imposto. Defende que o benefício da redução do IPTU constitui liberalidade condicionada a requerimento expresso do
contribuinte e ao preenchimento dos requisitos do art. 4o do Decreto Municipal n. 6.141/2016, de modo que a posterior revisão do lançamento, decorrente de provocação da própria executada em 6.7.2022, não infirmaria a validade originária das
CDA
.

Alega, outrossim, que o acórdão foi omisso ao não aplicar a tese firmada no REsp 1.115.501/SP, segundo a qual a exclusão de parcela indevida do débito pode ser operada por simples cálculo aritmético, sem necessidade de substituição da CDA, desde que preservados os elementos essenciais do título executivo. Argumenta que a revisão dos valores do IPTU alterou apenas o
quantum
debeatur
, sem modificar a natureza do tributo, o sujeito passivo ou o fundamento legal da cobrança, tratando-se, portanto, de mero ajuste quantitativo. Acrescenta que o próprio Município já procedeu à revisão dos lançamentos e à emissão de novas
CDA
com os valores ajustados, razão pela qual a extinção da execução fiscal representaria formalismo excessivo e ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a possibilidade de decote aritmético e determinado o prosseguimento da execução pelos valores remanescentes. (Id
353955850
)

Em contrarrazões, a
embargada requer o
não provimento dos embargos de declaração. Sustenta, inicialmente, que o recurso é incabível, porquanto não evidencia qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a externar inconformismo com a solução adotada. Aduz que os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir o mérito da decisão, mas apenas ao saneamento dos vícios previstos em lei.

A
firma que não procede a alegação de ausência de manifestação quanto à conclusão do processo administrativo e à ciência da parte em 16.7.2024, porque o acórdão enfrentou expressamente essa circunstância e, inclusive, a utilizou para reforçar o entendimento de que, ao tempo da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução, o crédito tributário permanecia com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, III, do CTN.

Sustenta que, desde a apresentação da exceção de
pré
-executividade em primeiro grau, sua tese central sempre foi a nulidade da execução fiscal em razão da existência de processo administrativo em curso destinado à revisão dos valores de IPTU.

Prossegue sustentando que também não há omissão quanto à tese veiculada no REsp 1.115.501/SP, porque o próprio acórdão esclareceu, de forma suficiente, a impossibilidade de aplicação do precedente ao caso concreto. Argumenta que a correção por simples cálculo aritmético somente seria admissível se houvesse título executivo válido, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a CDA foi constituída quando o crédito estava com a exigibilidade suspensa.

Conclui, assim, que os argumentos deduzidos pelo Município não se dirigem ao aperfeiçoamento do julgado, mas à sua revisão, o que revela mera discordância com o decidido. (Id
356626397
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, o Município
embargante
sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sob dois fundamentos: primeiro, porque não teria havido enfrentamento da alegada higidez originária dos lançamentos, da conclusão do processo administrativo com ciência da executada em 16.7.2024 e da tese de que o pedido administrativo constituiria mero requerimento posterior de benefício fiscal; segundo, porque o acórdão não teria apreciado a incidência da Súmula 392 do STJ e do Tema 249/STJ (REsp 1.115.501/SP) para admitir o simples decote aritmético dos valores
.

Todavia, os vícios apontados não se configuram.

O acórdão embargado delimitou, de forma precisa, a controvérsia jurídica submetida a julgamento.

Consta do voto que
(Id 347339888):

“
a
controvérsia central reside em definir se a existência de processo administrativo de revisão de IPTU, pendente de julgamento à época do ajuizamento da execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional”
.

Também consignou que o Município, em sua apelação, sustentava justamente que a conclusão do processo administrativo e a notificação da executada afastariam a suspensão da exigibilidade e preservariam a higidez das
CDA
, invocando, para tanto, o REsp 1.115.501/SP como fundamento para o prosseguimento da execução.

Portanto, desde a abertura da fundamentação, o acórdão deixou claro que examinaria, de maneira expressa, tanto a tese relativa à suspensão da exigibilidade do crédito quanto a tese subsidiária de prosseguimento da execução por redução do montante cobrado
, e assim o fez
.

No tocante à alegação de omissão sobre a conclusão do processo administrativo e a ciência da contribuinte em 16.7.2024, o vício não se verifica. Isso porque o voto embargado registrou expressamente que o processo administrativo de revisão do IPTU foi protocolado em 6.7.2022 e que a execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2024, quando ainda pendente o julgamento definitivo do procedimento administrativo.

Mais do que isso, assentou que o próprio Município reconheceu que o processo administrativo somente foi concluído em 16.7.2024, após o ajuizamento da execução, circunstância considerada decisiva para a conclusão de que, à data da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da cobrança, o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN.

Também foi expressamente afastado o argumento de que o requerimento administrativo da contribuinte consistiria em mero pedido posterior de benefício fiscal, sem aptidão para suspender a exigibilidade do crédito. O acórdão foi explícito ao afirmar que
:
“não prospera a argumentação do Município no sentido de que o processo administrativo consistia em mero pedido de concessão de benefício fiscal, e não em impugnação ao lançamento”
, acrescentando que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação ampla ao art. 151, III, do CTN, de modo a
abranger
“qualquer reclamação ou recurso administrativo que questione o crédito tributário, seja em sua existência, seja em seu montante”
.

Registrou, ainda, que o próprio resultado do processo administrativo demonstrava que o pleito da contribuinte afetava diretamente a composição do crédito tributário, pois a revisão culminou em redução significativa dos valores devidos, o que evidenciava tratar-se, efetivamente, de impugnação ao valor exigido.

Desse modo, não procede a afirmação da embargante de que
“tais informações não constaram no Acórdão”
. Na realidade, os fundamentos apontados nos
aclaratórios
foram expressamente enfrentados e rejeitados no voto condutor, com indicação clara da premissa fática adotada e da consequência jurídica dela extraída. O que existe é inconformismo da parte com a solução dada à controvérsia, e não omissão integrativa.

Também não se verifica omissão quanto à tese fundada no
Tema 249/STJ (REsp 1.115.501/SP)
. O acórdão inaugurou tópico próprio, sob o título
“Da inaplicabilidade do Tema 249/STJ (REsp 1.115.501/SP)”
, e nele consignou, textualmente, que o Município sustentava a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mediante simples decote dos valores, invocando a jurisprudência firmada no repetitivo. Em seguida, o voto afirmou, de modo categórico:
“A tese não merece acolhimento”
.

Na sequência, o acórdão examinou
o fundamento
do precedente invocado e consignou que o Tema 249/STJ pressupõe
“título executivo formalmente válido, com mero excesso quantitativo passível de decote aritmético”
, esclarecendo que o próprio paradigma ressalva que o chamado
decote só se aplica quando a CDA é formalmente hígida, havendo apenas excesso de valor objetivamente demonstrável.

A partir daí, o voto distinguiu expressamente a hipótese dos autos, afirmando:

“Diversa é a situação dos autos. Não se trata de mero excesso de execução, mas de vício que contamina a própria validade do título executivo desde sua origem: a inscrição em dívida ativa foi realizada quando o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa, em flagrante violação ao art. 151, III, do CTN”
.

Esse trecho é suficiente, por si só, para afastar a alegação de omissão. O acórdão não apenas mencionou o Tema 249/STJ, como o enfrentou de forma direta, delimitando seu campo de incidência e apontando, com precisão, a razão pela qual o precedente não se aplica ao caso concreto.

Ressalto, ainda, que não há omissão específica quanto à invocação da Súmula 392 do STJ. Embora o acórdão embargado não tenha feito referência nominal ao enunciado sumular, a matéria por ele veiculada foi examinada em sua substância. Isso porque a tese recursal do Município era una: sustentar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, seja por simples decote aritmético, seja mediante substituição da CDA, sob o argumento de que a redução do débito não afetaria a validade do título executivo.

A própria peça de embargos é explícita ao afirmar que
“não há no Acórdão prolatado sobre a não aplicação da Súmula n. 392 do STJ e do
Recurso Repetitivo (REsp 1.115.501/SP)”
e, logo adiante, sustenta, com base na súmula, que a Fazenda Pública poderia substituir a CDA, bem como que o repetitivo dispensaria essa substituição quando o excesso pudesse ser apurado por simples cálculo aritmético. (Id
353955850
)

Ocorre que o acórdão rejeitou essa linha argumentativa de forma materialmente suficiente. Ao afirmar que o precedente repetitivo
, fazendo referência ao Tema 249/STJ,
pressupõe título formalmente válido e que, na espécie, há vício substancial que compromete a própria validade do título executivo desde a origem, o voto afastou o pressuposto comum tanto do decote aritmético quanto da substituição da CDA.

Não bastasse isso, o julgado citou precedente desta Corte no sentido de que
“reconhecida a nulidade da CDA por ausência de requisito essencial, não há que se falar em possibilidade de substituição ou emenda, porquanto o vício é de natureza insanável”
. Em seguida, arrematou de forma expressa:
“Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal, não havendo falar em possibilidade de prosseguimento mediante substituição ou decote do título”
.

Assim, ainda que sem referência literal à Súmula 392/STJ, houve inequívoco pronunciamento jurisdicional sobre o conteúdo jurídico da tese por ela veiculada. A ausência de menção nominal ao enunciado não caracteriza omissão quando a questão de fundo foi resolvida de maneira clara, expressa e incompatível com a pretensão da parte. O que se exige do julgador é o enfrentamento da matéria devolvida, e isso ocorreu de forma suficiente.

Além do que a referi
d
a
S
úmula é clara ao permitir a substituição da CDA até a prolação e sentença de embargos somente em
hipóteses
de erros formais ou materiais, que não é o caso dos autos e não socorre o fisco pelos fundamentos já expostos na análise do
Tema 249/STJ
.
Some-se a isso o entendimento firmado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia, que definiu o Tema 1.350, restringindo ainda mais as possiblidades de substituição da CDA, segundo se confere:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.350 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inscrição em dívida ativa tributária, descrita no § 3° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, é ato administrativo vinculado e, por sua própria natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pela Lei (art. 2°, § 5°, da Lei n. 6.830/1980), sob pena de impossibilitar-se a apuração da certeza e da liquidez da dívida. 2. A certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6° do art. 2 ° da Lei n. 6.830/1980, pois é o documento que instrumentalizará a inicial da execução fiscal (art. 6°, § 1°, da LEF), com a qual poderá até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo dispositivo). 3. A deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo da CDA
(título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza, liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato de inscrição de dívida e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal sujeito à correção por mera substituição do título executivo. Documento eletrônico VDA51517016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:36 Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 21d04441-0717-4a34-9cd7-5c5005d9eab8 4. Tese jurídica fixada: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário." 5. Caso concreto: o Tribunal catarinense, no sentido contrário à orientação do STJ, afastou a possibilidade de decretação de nulidade do título executivo por deficiência na indicação do fundamento legal da exação antes que fosse oportunizada à exequente a prerrogativa do art. 2 °, § 8°, da LEF.
” (REsp 2
.
194
.
708, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.10.2025)

Também inexiste contradição. Contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao próprio pronunciamento judicial, isto é, a incongruência entre suas premissas e sua conclusão. No caso, há perfeita coerência lógica entre os fundamentos adotados: o acórdão reconheceu que, ao tempo da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução, havia
processo administrativo pendente; concluiu, por isso, que a exigibilidade do crédito estava suspensa; e, a partir dessa premissa, reputou inviável a aplicação do Tema 249/STJ e da tese de substituição da CDA, justamente porque ambas pressupõem título executivo hígido. A construção argumentativa é linear, congruente e isenta de antagonismo interno.

Tampouco há obscuridade. O voto é claro ao distinguir vício substancial de mero excesso quantitativo, ao explicar a razão pela qual o processo administrativo suspendia a exigibilidade do crédito e ao afastar, de modo expresso, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mediante substituição ou decote do título. A fundamentação é inteligível e suficientemente desenvolvida, não havendo qualquer dificuldade objetiva de compreensão do que foi decidido.

Ainda que os lançamentos referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023 tenham sido efetuados de ofício, seja antes ou após a instauração do processo administrativo, ocorrido em 2022, houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, circunstância que obstava o ajuizamento da execução fiscal, a qual somente foi proposta em 2024. Esse foi, em essência, o fundamento adotado para a manutenção da sentença que declarou a extinção do feito.

Em verdade, os embargos revelam propósito de rediscutir o mérito da causa. A pretensão do Município é, em essência, substituir a premissa central adotada no acórdão
,
de que a impugnação administrativa afetava diretamente a composição do crédito tributário e suspendia sua exigibilidade
,
por outra leitura, segundo a qual os lançamentos seriam originariamente hígidos e a revisão posterior autorizaria o simples aproveitamento do valor remanescente. Trata-se, porém, de tese de reforma do julgado, e não de integração do decisum.

Portanto, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
conheço e

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026